Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712593-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0710336-18.2021.8.07.0001, ajuizada por LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, ora agravada, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência determinando a autorização e custeio de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial EMT. O Juízo a quo encaminhou ofício noticiando a prolação da sentença em 12/05/2021 nos autos originários, com resolução do mérito (ID 25622271). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a suspensão da decisão de antecipação da tutela de urgência, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021, 22:53:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator